Tribunal: STF
Processo: ARE 1520338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. CÓDIGO DE DEDFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de apelação interposta por MULTI MERCADO MILLENIUM DE GUADALUPE EIRELI. E OUTROS em face de sentença que, em sede de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos, determinando “o prosseguimento da Execução em apenso (5002765-61.2022.4.02.5118)” , condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1º e § 2º, do CPC.



    - O artigo 784, XII, do CPC/2015 estabelece que são títulos executivos “extrajudiciais todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.



    - A teor do que dispõe o art. 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.



    - Segundo se depreende da leitura dos autos de execução em apenso, a CEF instruiu sua pretensão com cópia do contrato, os demonstrativos de débito e de evolução da dívida, extrato com a comprovação da liberação dos créditos ao devedor e dos documentos de identificação do devedor (JFRJ, Evento 1, dos autos de execução 50027656120224025118), restando configurado, assim, o título executivo extrajudicial.



    - No que tange à alegação de juros abusivos, impende registrar que a sua pactuação deve ser realizada de forma livre entre as partes, somente podendo falar em taxa abusiva, se constatado, através de prova robusta, que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, praticariam percentuais muito inferiores aos cobrados no contrato em questão, hipótese que não restou caracterizada, pois, ressalte-se, “A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie” (STJ-AgInt no AREsp 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Assim, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, é inviável o reconhecimento da abusividade pretendida.



    - No tocante à capitalização de juros, também não assiste razão à apelante, na medida em que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963/2000, em vigência atualmente como Medida Provisória 2.170-36/2001 (art. 5º), admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual, pelo menos, 12 (doze) vezes maior do que a mensal. Na hipótese, o contrato foi firmado em 2015 e, portanto, em data posterior à vigência da MP 1.963/2000 (31.03.2000). 



    - A comissão de permanência refere-se a instrumento de atualização monetária do saldo devedor, devida no período de inadimplência, desde que, limitada à taxa do contrato, não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e taxa de rentabilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.058.114/RS, submetido ao procedimento previsto no artigo 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que "a importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC". Ainda quanto a tal aspecto, o STJ assinala, em sua Súmula 472, que "A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".



    - Na hipótese, do exame do contrato firmado entre as partes, instrumentalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo PJ nº 19.0181.606.0000218-11 (JFRJ, Evento 01, CONTR12), verificase previsão, em sua Cláusula Oitava, relativa à inadimplência da parte tomadora do empréstimo, de sujeição do débito à cobrança de comissão de permanência, acrescida de taxa de rentabilidade, bem como de juros de mora e multa contratual. Todavia, segundo se depreende do exame do demonstrativo de débito, acostado aos autos da execução de título extrajudicial 50027656120224025118 (JFRJ, Evento 01, Anexo 9), a cobrança promovida pela CEF não se sujeitou à incidência da comissão de permanência, mas sim, dos demais encargos moratórios e remuneratórios contratualmente previstos.



    - Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, conforme bem ressaltado pelo Il. Magistrado de primeiro grau, “a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inaplicabilidade do diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço (...) Assim, no caso dos autos, não há que se falar em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro (Evento 1, ANEXO5 dos autos principais)”.



    - Recurso de apelação da embargante desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, §11, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente